Tribunal: TJDFT
Processo: 0741386-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741386-65.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTOBULO CAMPELO BEDE E SILVA, OLIVANA FACO AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA DECISÃO Insurgem-se, os agravantes-devedores, contra bloqueio realizado em sua conta bancária via sistema Sisbajud, em cumprimento de sentença proposto por MC Engenharia Ltda. Os agravantes-devedores não comprovaram, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Foram, então, intimado para recolher o preparo em dobro, conforme previsão do §4o, do art. 1.007, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso (id. 31682748). Os agravantes-devedores anexaram aos autos o comprovante de pagamento do preparo na forma simples (id. 31934042), mas não juntaram o comprovante do recolhimento em dobro do preparo. Desse modo, aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta. Intime-se. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora